Tribunal: CARF
Processo: 13794.000033/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13794.000033/2008-78
ACÓRDÃO
2001-007.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAQUEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 12/11/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa apresentar Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas nos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212/1991.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000033/2008-78
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (Relatora), Wilderson Botto, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, RJ, através do
acórdão no 12-28.470, que julgou procedente o lançamento tributário para a cobrança de multa
por descumprimento de obrigação acessória.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.194.777-4), no valor de R$ 30.117,36, por
ter a empresa apresentado a GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV
e parágrafo 5°, da Lei 8.212/91, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4°, do
Decreto 3.048/99.
2. O Relatório Fiscal da Infração, de fls. 23 a 33, informa que:
2.1. Da análise da folha de pagamento, recibos de salário, recibos de entrega de
vales transporte e convenções coletivas de trabalho, foi constatado que não houve
qualquer tipo de desconto por parte do empregador sobre os respectivos salários
base ou quaisquer outras bases e sob quaisquer títulos, relacionado ao custeio
parcial e na forma da lei, dos vales transporte entregues para os empregados assim
beneficiados, tampouco consta nas convenções coletivas de trabalho apresentadas
cláusula que dispense totalmente o empregador de efetuar tais descontos, o que
tomaria regular o procedimento adotado pelo contribuinte.
2.2. Conclui-se que houve um ganho real para os beneficiários dos vales transporte
oferecidos pela empresa e o seu valor é exatamente aquele que deixou de ser
descontado caso a dedução legal fosse aplicada, para cada empregado, limitado ao
valor total dos vales recebidos, por competência.
2.3. A planilha de fls. 331 a 336 apresenta o cálculo, por beneficiário, do ganho real
obtido pela aplicação do percentual previsto em lei, de 6%, sobre a remuneração
básica - em um caso, proporcional, como nela destacado - de cada trabalhador
identificado nos termos de recebimento de vales transporte apresentados, nos quais
não havia a informação sobre a quantidade de vales para cada empregado, tendo a
fiscalização calculado a quantidade média de vales entregue por empregado.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000033/2008-78
3
2.4. O cálculo citado no item anterior foi efetuado utilizando-se, por competência, o
número de dias úteis de cada mês por 2 vales diários, visando estabelecer um limite
máximo, na falta de discriminação por empregado, para a base de cálculo
individual.
2.5. Nos casos em que o valor resultante da apuração da base de cálculo via
aplicação do percentual de 6% sobre o salário-base de determinado empregado foi
maior do que o valor equivalente dos vales transporte entregues, no mesmo mês, foi
adotado como base de cálculo este último.
2.6. Foram também omitidos pagamentos das respectivas folhas de pagamento e
GFIP a título de pro-labore, conforme detalhado no item 1.2 do Relatório Fiscal da
Infração.
2.7. Durante todo o ano de 2004, mês a mês, o sujeito passivo procedeu à
distribuição de lucros, não comprovados e considerados como remuneração, aos
seus sócios, conforme detalhado na tabela do item 1.3 do Relatório Fiscal da
Infração, que consolida, por competência, as informações obtidas do Livro Caixa e
recibos apresentados.
2.8. Existe Auto de Infraçao lavrado em 13/06/2003 contra o contribuinte, em ação
fiscal anterior, identificado com o DEBCAD 35.542.606-6, baixado por Decisão-
Notificação que 0 relevou em 07/04/2004, verificando-se, portanto, a ocorrência de
circunstância agravante prevista no art. 290, V e § único do Decreto 3.048/99,
eliminando, portanto, a primariedade do contribuinte, posto que transcorrido um
intervalo inferior a 5 anos entre a extinção do citado crédito e a lavratura atual.
2.9. Porém, em virtude da fundamentação legal da presente infração, a reincidência
não afetará o cálculo da multa aplicada, porém será impeditiva para a relevação de
seu valor, ainda que os demais requisitos para a concessão sejam cumpridos.
2.10. Não ficaram configuradas quaisquer das demais circunstâncias agravantes
previstas no art. 290, tampouco a atenuante prevista no art. 291, ambos do Decreto
3.048/99.
3. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 34 a 37, informa, em síntese, o
seguinte:
3.1. A fundamentação legal da multa é o art. 32, parágrafo 5°, da Lei 8.212/91,
combinado com o art. 284, II, e 292, I, do Decreto 3.048/99, explicitando como
foram apurados os valores relativos a Vale-transporte, Pró-labore e Distribuição de
lucros sem comprovação, considerados remuneração, agrupando os valores por
competência.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000033/2008-78
4
3.2. Para cada competência, foi verificado se o valor totalizado excede ou não o
limite por competência, sendo o mesmo de R$ 2.509,78, em função do número de
segurados da empresa.
4. A empresa apresentou impugnação de fls. 345 a 353, cujas alegações, em síntese,
são:
4.1. O AFRFB não considerou a agravante, para efeito de gradação da multa, tendo
em vista o parágrafo 4° do art. 655 da IN/SRP n° 03, de 14/O7/2005.
4.2. O vale-transporte foi antecipado aos seus funcionários, conforme cláusula sexta
da convenção coletiva de trabalho, que celebram de um lado o Sindicato do
Comércio Varejista de Nova Friburgo e 0 Sindicato dos Empregados no Comércio em
Nova Friburgo.
4.3. O AFRFB não identificou o desconto de 6% nos recibos de pagamento de
salários, nem nas GFIP, porém como o Livro Caixa da empresa impugnante contém
todos os registros contábeis, condensando o Livro Razão, o Livro Diário, o Balanço e
o DER, nos termos da legislação comercial, o vale-transporte encontra-se
devidamente escriturado mês a mês, anexando os recibos de aquisição de vale-
transporte, os recibos de entrega com a assinatura de cada funcionário que os
recebeu e o Livro Caixa da empresa impugnante.
4.4. O AFRFB afirma que, da documentação analisada, não houve qualquer tipo de
desconto por parte do empregador sobre os respectivos salários-base ou sobre
quaisquer outras bases e sob quaisquer títulos relacionados ao custeio parcial e na
forma da lei, dos vales-transporte entregues para os empregados assim
beneficiados, esquecendo o mesmo que o parágrafo único do art. 9° coloca que a
concessão do vale-transporte AUTORIZARÁ o empregador a descontar mensalmente
do beneficiário que exercer o respectivo direito da parcela de que trata o item I
deste artigo.
4.5. A empresa impugnante optou por não descontar dos seus empregados os 6%,
parte do custeio que lhes cabe, e decidiu custear 100% do vale-transporte, para
beneficiar ainda mais seus empregados, e não existe legislação que o obrigue a não
fazê-lo.
4.6. O AFRFB está exorbitando de sua funçao ao impor penalidade à empresa-
impugnante por ela estar beneficiando seus funcionários.
4.7. O AFRFB presumiu que não estando descontado nos recibos de pagamento, nas
folhas de pagamento e na GFIP, os vale-transporte foram pagos em espécie,
fazendo parte dos salários e, conseqüentemente, criando um débito com as
contribuições previdenciárias.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000033/2008-78
5
4.8. Requer a declaração de insubsistência da NFLD 37.194.771-4, pelas razões de
fato e de direito ora apresentadas.

A decisão da DRJ foi no sentido de manter o lançamento tributário, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 12/11/2008
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. VALE TRANSPORTE EM DESCONFORMIDADE COM A
LEI. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Constituem fato gerador da contribuição previdenciária os valores despendidos pela
empresa com transporte de seus empregados, quando pago em desacordo com a
lei. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Em matéria tributária, a lei nova que prevê multa mais benéfica ao infrator deverá
retroagir para alcançar fatos pretéritos.
Impugnaçao Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho no qual
alega que o vale transporte não é verba salarial e que não descontou os 6% dos funcionários para
beneficiá-los, bem como que a multa cobrada seria confiscatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Preliminar de Nulidade
A Súmula CARF no 02 dispõe que: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária no que diz respeito à incidência da contribuição
previdenciária sobre remunerações pagas a autônomos, avulsos, contribuintes individuais e demais
pessoas.”
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade relativa à inconstitucionalidade da Lei
no 8.212 de 1991.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000033/2008-78
6

Mérito
A discussão em questão é sobre a multa aplicável por ter a empresa apresentado a
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV e parágrafo 5°, da Lei 8.212/91, combinado com o
art. 225, IV e parágrafo 4°, do Decreto 3.048/99.
A referida multa está sendo cobrada em razão de a empresa, ora Recorrente, ter
deixado de recolher as contribuições previdenciárias devidas da parte dos segurados incidentes
sobre os valores fornecidos aos empregados a título de vale transporte pagos em desacordo com a
legislação, por ausência do desconto de 6% do empregado, no período de 01/2004 a 12/2004.
Além disso, a Recorrente, optante pelo lucro presumido, teria deixado de recolher a contribuição
previdenciária incidente sobre os valores pagos aos sócios a título de distribuição de lucros
também em desacordo com a legislação, por ter antecipado seu pagamento sem respaldo na
correta documentação contábil.
Foram lavrados os autos de infração abaixo indicados, tendo sido cobradas as
contribuições previdenciárias em alguns deles e a multa por informação incorreta em GFIP neste
processo ora analisado (que é o último indicado na lista, de número 371947774).

Com relação a um dos autos de infração (de número 371947758) no qual se cobrava
as contribuições previdenciárias relativas ao vale transporte pago em desacordo com a legislação,
este Conselho julgou tal processo em 2011, tendo negado provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte no seguinte sentido:
VALE TRANSPORTE CONCEDIDO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O vale transporte, quando concedido em desacordo com a legislação de regência,
integra o conceito de remuneração, na forma de benefícios, compondo assim o
Salário de Contribuição dos segurados favorecidos para os específicos fins de
incidência de contribuições previdenciárias, eis que não encampadas
expressamente nas hipóteses de não incidência tributária elencadas numerus
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000033/2008-78
7
clausus no §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91. (Acórdão no 230201.309, julgado em
24 de agosto de 2011, PA no 13794.000031/200889)
Ademais, no que se refere à cobrança da contribuição previdenciária incidente
sobre os valores pagos aos sócios a título de distribuição de lucros também em desacordo com a
legislação, por ter a Recorrente, optante pelo lucro presumido, antecipado seu pagamento sem
respaldo na correta documentação contábil, também foi julgado outro auto de infração (de
número 371947782) por este Conselho em 2011, da seguinte forma:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. REMUNERAÇÃO.
Subsumem-se no conceito de Salário de Contribuição do segurado contribuinte
individual sócio de pessoa jurídica tributada pelo regime do lucro presumido os
valores pagos a título de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de
demonstração de resultado do exercício, correspondentes à parcela que exceder o
limite legal de isenção, quando não restar comprovado que o lucro contábil foi
maior que o montante distribuído.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PRO LABORE. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Constitui fato gerador da contribuição previdenciária os valores pagos a título de
pro labore aos sócios da empresa, na qualidade de segurados contribuintes
individuais, ficando a empresa obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
dessa categoria a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações, e a
recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. ((Acórdão
no 230201.310, julgado em 24 de agosto de 2011, PA no 13794.000034/200812)
Dessa forma, por ter deixado de prestar as informações relativas aos valores
devidos da contribuição previdenciária em GFIP, nos termos do artigo 32, inciso IV, da Lei no 8212,
de 1991, entendo ser devida a multa do artigo 32-A
“Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...) IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(...) Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000033/2008-78
8
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(..._
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).” (grifos nossos)
Neste sentido, entendo aplicável a retroatividade benigna da multa, cabendo à
autoridade administrativa competente comparar a multa aplicado no momento da autuação e
aquele que seria devido com base na Lei n° 11.941/09, de forma a assegurar aplicação da
penalidade pecuniária que se mostrar mais benéfica ao sujeito passivo.
Por fim, o Recorrente requereu prova pericial, mas deveria ter apresentado todas as
provas e possíveis contestações na Impugnação, conforme artigos 15 a 18 do Decreto no
70.235/72. Por essa razão, indefiro tal pedido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o recálculo
da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei
no 8.212/1991.
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 706
DF CARF MF
Original